Tribunal: TJDFT
Processo: 0724484-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724484-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO CANDIDO DE ALMEIDA, DORVALINO ALVES PEREIRA, ANA ALVES RIOS, WELITON CARDOSO DE MORAES, MARCO ANTONIO DE MELO, JOSE LEOPOLDO JORGE AKEL, CARMEN VERONICA CUNHA MONCORVO DA SILVA, LOURIVAL FERREIRA DE RESENDE, FLAVIO AUGUSTO RIOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por APARECIDO CANDIDO DE ALMEIDA E OUTROS contra a r. sentença de ID 14328815, proferida no cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que o d. Juízo a quo, ante o reconhecimento da prescrição, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 332, §1o, c/c 487, II, ambos do Código de Processo Civil. Entretanto, consoante dispõe o artigo 332, §1o e §4o, ambos do Codex, o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de prescrição, de sorte que, interposta a apelação e não havendo retratação pelo julgador, deverá ser determinada a citação da parte ré para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Analisando os autos, verifica-se que, após a interposição do recurso de apelação pelos exequentes, o d. juízo de origem manteve a sentença impugnada, encaminhando os autos imediatamente para este egrégio Tribunal de Justiça. Nesse passo, encaminhem-se os autos à Vara de origem para que seja oportunizada ao réu/executado a apresentação de contrarrazões no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora